Tribunal: TCU
Processo: 019.559/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pessoa. Aposentadoria. Anuênios. Diferença Individual da Lei 12.998/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. José Alves de Moura e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse da sra. Mariley de Oliveira Silva Arizawa, nos termos do que ficou decidido no RE 636.553/RS (Tema de Repercussão Geral 445); 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.3.1. verifique no sistema Siape as informações relativas ao tempo de serviço para fins de anuênio da sra. Mariley de Oliveira Silva Arizawa; 9.3.2. caso confirmada a irregularidade na concessão de anuênios, apurada com base nas datas informadas no formulário e-Pessoal 83084/2019, adote as medidas para dar início ao processo de revisão de ofício desse ato de aposentadoria.